Tribunal: TJMT
Processo: 1033909-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033909-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES - CPF: 574.078.789-00 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE GOLEMO - CPF: 328.190.721-00 (ADVOGADO), VALDINEI BATISTA ALVES - CPF: 847.039.381-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0007-01 (RECORRIDO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. CAMINHÃO DE COLETA QUE OCASIONOU QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTURA DOS FIOS EM DESACORDO COM
A
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DENORMASTÉCNICAS
-
ABNT NBR 15.688. DEVER DE CUIDADO DO MOTORISTA. VÍDEO DOS FATOS QUE CORROBORAM COM A NARRATIVA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRTIO FIXADO DE ACORDO COM OS PAÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (
REsp.
108400 SP
1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor d
os
consumidor
es
.

2. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando os Recorrente confrontam as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3. A despeito da preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente VALDINEI BATISTA ALVES, suscitada pela Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
sob o argumento de que o mesmo não é titular da Unidade Consumidora,
ressalta-se que
o Recorrente é cônjuge da titular da UC e
, portanto, usuário e
afetad
o
pelos percalços enfrentados pela ausência d
o serviço essencial
.

4. Trata-se de ação na qual os Recorrentes SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES e VALDINEI BATISTA ALVES postulam indenização por danos materiais e morais, alegando o seguinte:
a)
que
são moradores do Condomínio Terra Nova localizado na cidade de várzea Grande, e que no dia 28/10/2020, ao retornaram em sua residência foram surpreendidos com o poste que fornece energia em frente à residência caído ao chão e sem energia;
b)
que buscou detalhes acerca do ocorrido sendo informado que durante a coleta de lixo o caminhão que realizava o serviço havia derrubado o referido poste rompendo os cabos e interrompendo o serviço de energia;
c)
que tiveram que providenciar a troca do poste possuindo com isso diversos prejuízos materiais, e que contataram a empresa ENERGISA para o fornecimento de energia no local, todavia, houve demora no atendimento.

5. Não há se falar em complexidade quando as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia
.

6. Em análise as provas colacionadas aos autos, é possível constatar que realmente a queda dos fios de energia elétrica e do poste, junto a seu medidor, ocorreram em razão de colisão com o caminhão que realizava a coleta de resíduos. Nota-se ainda que o veículo estava em baixíssima velocidade, contudo não foi suficiente para evitar que
a tração dos fios derrubassem
o poste.

7. A Associação Brasileira de Normas Técnicas por meio da NBR n.o 15.688 estabelece sobre
Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores
e em consulta ao seu teor foi possível constatar que a concessionária Recorrente não observou os limites mínimos para instalação de rede no local, na medida em que além da circulação de pedestres também circulavam veículos, e, portanto, deveriam os fios obedecer a uma altura mínima de 4.500 milímetros do chão, o que não restou observado.

8. O local da ocorrência é uma via destinada a circulação de pedestres e veículos, portanto, deveria ter a distância mínima e segura de 4.500 milímetros, o equivalente a 4,5 (
quatro vírgula
cinco) metros entre o chão e os fios, distância que seria suficiente para a passagem do veículo de coleta, pois, as regras de experiência comum levam a crer que o mesmo possui altura inferior.

9. No caso, a empresa concessionária se descurou dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, devendo ser responsável pelos danos ocasionados aos consumidores decorrentes do acidente envolvendo veículo da Recorrida LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

10. Ainda que a concessionária tenha religado os serviços em observância o disposto no artigo 176 da Resolução n.o 414/2010, notadamente quanto ao prazo de 24 horas
para religação normal localizada em aérea urbana, necessário ressaltar que os Recorrentes apenas ficarem impossibilitados de usufruir do serviço essencial por erros cometidos pelas empresas demandadas,
ora Recorridas
, portanto não há como se eximirem do dever de indenizar os prejuízos causados aos consumidores.

11.
Os Recorrentes comprovam gastos com eletricista, equipamentos elétricos, alimentação e hospedagem, os quais deverão ser ressarcidos pelas empresas Recorridas no importe total de R$ 1.335,27 (mil e trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos).

12.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, no sentido de que a ausência do fornecimento de energia, que é serviço essencial, gera dano moral presumido -
in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo, não sendo demasiado ressaltar
que as empresas Recorridas deram causa ao ocorrido e fizeram as famílias suportarem os encargos consequentes da queda do poste de instalação elétrica
por aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas, tendo, inclusive, que passarem a noite em um hotel.

13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

14.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

15. Sentença reformada.

16. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a incompetência dos juizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual os Recorrentes

SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES
e
VALDINEI BATISTA ALVES
postulam indenização por danos materiais e morais, alegando
o seguinte:
a)
que
são moradores do Condomínio Terra Nova localizado na cidade de várzea Grande, e que no dia 28/10/2020, ao retornaram em sua residência foram surpreendidos com o poste que fornece energia em frente à residência caído ao chão e sem energia
;
b)
que buscou detalhes acerca do ocorrido sendo informado que durante a coleta de lixo o caminhão que realizava o serviço havia derrubado o referido poste rompendo os cabos e interrompendo o serviço de energia
;
c)

q
ue tiveram que providenciar a troca do poste possuindo com isso diversos prejuízos materiais, e que contataram a empresa ENERGISA para o fornecimento de energia no local, todavia, houve demora no atendimento.

Contestado o feito, o juízo de origem

reconheceu a complexidade da matéria
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Inconformad
os
,
os
Recorrente
s

SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES
e
VALDINEI BATISTA ALVES

nas razões recursais,
sustenta
m

a necessidade de
reforma da sentença objurgada, a fim de
que a ação seja julgada procedente, com
a condenação da
empresa concessionária

ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais
.

Em contrarrazões (
ID 9079201
6
e 90792017
),
as

Recorrid
as

refutam as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021